Tribunal: TJMT
Processo: 1016437-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016437-87.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: BRUNA ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– APREENSÃO DE VEÍCULO NA POSSE DO ESPOSO DA IMPETRANTE EM CONTEXTO SUSPEITO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INTERESSE AO FEITO
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

A forma na qual foi apreendido o veículo – mediante confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados e que ocasionou a prisão em flagrante do esposo da impetrante –

indica, ao menos neste momento processual, o envolvimento do bem na prática delitiva.

Assim, a constrição do veículo da impetrante está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1016437-87.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNA ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por Bruna Almeida Silva contra suposto ato ilegal do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu o seu pedido de r
estituição
de seu veículo Marca Chevrolet, modelo S10, Placa PVF 2090, Cor Branca, Renavam 01030027983, Chassis 9BG148FA0FC411950, Ano/modelo 2014/2015, apreendido nos autos principais da Ação Penal no 0005916- 33.2019.811.0045 (declinada de Lucas do Rio Verde/MT), em trâmite na 7a Vara Criminal, tendo em vista a conexão probatória com a Ação Penal código 592398.

Alega a impetrante ser a legítima proprietária do respectivo veículo, com a devida comprovação
pela cópia do recibo assinado para a impetrante, pelo extrato do Detran e declaração da garagem RBR Veículos que intermediou a venda do veículo, sendo o antigo proprietário o Sr. Benedito Max Garcia. Esclarece que apesar de a transferência não ter sido concluída, a comunicação de venda já havia sido realizada ao Detran.

Aduz que não foi constatada nenhuma anomalia ou irregularidade e, com o término da instrução processual da ação, o veículo deve ser restituído, pois não há provas a indicar que ele tenha sido adquirido com proveitos escusos ou que fora utilizado para a prática de ilícitos.

Argumenta que é comerciante e utiliza o veículo para fazer entregas das suas mercadorias, no entanto por estar sem o veículo há quase dois anos vem sofrendo prejuízo financeiro e outros danos irreparáveis ou de difícil reparação,
“haja vista que o veículo em questão está sendo utilizado pela Polícia, estando assim sujeito a deterioração e inclusive total perdimento para o caso de sinistro.”
(
sic
)

Requer a
concessão da segurança liminarmente para que lhe seja restituído o veículo apreendido,
confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito.
Subsidiariamente, pleiteia que seja nomeada depositária fiel do veículo até a conclusão do processo criminal.

Apresenta os documentos nos IDs. 101484492, 101484498, 101484499, 101489951 e 101489954.

Indeferi a liminar pleiteada, ID. 102708487.

O juízo de primeiro grau apresentou suas informações, ID. 105060492.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. 105778984.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: BRUNA ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, destaca-se que esta e. Turma vem entendendo, em casos análogos, que a existência de recurso próprio não impede o manuseio do mandado de segurança, especialmente porque na via mandamental é possível a concessão de liminar, enquanto na apelação criminal não há efeito suspensivo, tampouco previsão de liminar.

Confira-se:

“MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E A SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR PARA UTILIZAR O PORTE DE ARMA DURANTE AS SUAS FUNÇÕES – PRETENSÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SOLICITAÇÃO DE LAUDO PSICOLÓGICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AVENTADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – JUÍZO DETERMINO A REALIZAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA A DEMONSTRAR APTIDÃO PSICOLÓGICA – ENVOLVIMENTO, EM TESE, NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PÚBLICO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APTIDÃO PARA A DEVOLUÇÃO DA ARMA E DO PORTE DE ARMA EM PÚBLICO – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de
mandado
de
segurança
, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação [art. 5o, XXXV, CF].

Impetrante que é investigado, em tese, pela prática dos crimes de lesão corporal e disparo de arma de fogo em público, sendo que a determinação de laudos complementares, demonstram cautela do juízo singelo, quanto a aptidão psicológica do impetrante para portar arma de fogo, dada as circunstâncias em que ocorreram os fatos de que é investigado. Assim, não há qualquer ato de ilegalidade por omissão, muito menos abuso de poder, em prejuízo de direito líquido e certo.”
(N.U 1015805-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Assim,
por tratar-se de ação constitucional vocacionada, em tese, à defesa de direito de terceiro de boa-fé
que teve seu bem apreendido em processo crime, sem o devido processo legal,
e para
se evitar
a ocorrência de dano de difícil reparação, conheço do mandado de segurança, mormente à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição [art. 5o, XXXV, da CF].

Pois bem, busca, a impetrante, a liberação imediata do v
eículo da marca
Chevrolet, modelo S10, Placa PVF 2090, Cor Branca, Renavam 01030027983, Chassis 9BG148FA0FC411950, Ano/modelo 2014/2015,
ao argumento de ser a legítima proprietária do automóvel, que fora adquirido licitamente.

O referido veículo foi apreendido, em 9 de outubro de 2019,
no município de Lucas do Rio Verde na posse de Moisés de Sales Silva, esposo da impetrante. No dia dos fatos ocorreu um confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados, que ensejou a Ação Penal n. 0005916-33.2019.811.0045, tendo como um dos denunciados o esposo da impetrante, além de outros corréus.

O juízo de primeira instância indeferiu a restituição do veículo, com a seguinte fundamentação:

“Compulsando detidamente os autos, verifico que o veículo pleiteado não teve demonstrado que não está conectado à prática de ato ilícito. Isso porque, sua apreensão se deu em contexto suspeito, pois, além do veículo, foi apreendida grande carga de defensivos agrícolas roubada, supostamente, por grupo criminoso que estava sendo investigado pelas Autoridades Policiais e que, em tese, seria composto pelo esposo da requerente, MOISÉS DE SALES SILVA.

Neste seguimento, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos.

(...)

Dessa forma, considerando que o veículo apreendido ainda interessa ao processo, tendo em vista que não restou demonstrado de forma inequívoca que este não era utilizado pelo acusado MOISÉS DE SALES SILVA, esposo da requerente, para a prática de ilícitos, não há que se falar em possibilidade de restituição nesse momento.

Diante do exposto, verificando que não foi comprovado que o carro não possui relação com os fatos investigados na Ação Penal no 0005916- 33.2019.811.0045, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo marca Chevrolet, modelo S10, placa PVF 2090, cor branca, Renavam no 01030027983, Chassi 9BG148FA0FC411950, ano/modelo 2014/2015”

Na hipótese, o Juízo singular, ao indeferir o pedido de restituição, entendeu que o veículo ainda interessa ao processo porque “
sua apreensão se deu em contexto suspeito, pois, além do veículo, foi apreendida grande carga de defensivos agrícolas roubada, supostamente, por grupo criminoso que estava sendo investigado pelas Autoridades Policiais e que, em tese, seria composto pelo esposo da requerente, MOISÉS DE SALES SILVA”
e
“não restou demonstrado de forma inequívoca que este não era utilizado pelo acusado MOISÉS DE SALES SILVA, esposo da requerente, para a prática de ilícitos”.

Nesse contexto, constata-se que não foi comprovado que o veículo não possui relação com os fatos investigados na Ação Penal n. 0005916-33.2019.811.0045, de modo que a manutenção da apreensão do bem se revela necessária para o deslinde da controvérsia penal, ainda mais se porventura for provada a sua utilização na prática dos delitos apurados.

Além disso, a forma na qual foi apreendido o veículo – mediante
confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados e que ocasionou a prisão em flagrante do esposo da impetrante –
indica, ao menos neste momento processual, o envolvimento do bem na prática delitiva.

Portanto, ausente, elementos a afastar o interesse da manutenção da apreensão do veículo para o processo.

Assim, ainda que preenchido o requisito estampado no art. 120 do CPP, qual seja, a comprovação da propriedade do bem, o artigo 118 do mesmo diploma legal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não serão restituídas antes de transitar em julgado a sentença.

A propósito, trago o entendimento jurisprudencial desta e. Turma, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA –
TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem firme entendimento de que a segurança não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal. Segurança denegada.”
(N.U 1009086-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Outrossim, em que pese a informação de que a impetrante foi absolvida, na Ação Penal no 0033587-40.2019.8.11.0042, da imputação do delito do art. 2o, § 2o, da Lei 12850/13, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, o seu esposo Moisés de Sales Silva foi condenado nas sanções do art.

art. 2o, § 2o, da Lei 12850/13 e art. 157, § 2o, II e V (por duas vezes) c/c art. 71, e art. 69, todos do Código Penal.

Importante destacar que não fora juntado no presente feito nenhum elemento extraído da ação penal, ainda em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (n. 0005916-33.2019.811.0045 – Código 592398), que pudesse apontar a desnecessidade da manutenção da apreensão do
veículo.

Com essas considerações, não se verifica ilegalidade na decisão e inocorrente, ao menos por ora, direito líquido e certo à restituição pretendida (art. 118 do Código de Processo Penal).

Desta feita, por ainda interessar à ação penal originária sob o n. 0005916- 33.2019.811.0045, que se encontra em curso na 7a Vara Criminal desta Capital, o referido veículo não poderá ser restituído enquanto não esclarecida a sua real utilização.

Por fim, a impetrante não apresentou nenhuma prova a amparar a alegação de que é comerciante e que utiliza o veículo para fazer entregas de suas mercadorias, tampouco comprovou o prejuízo financeiro sofrido e outros danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Logo, temerário o pleito alternativo de liberação do veículo e nomeação de depositária fiel, quando inexiste
ilegalidade no procedimento adotado, a
justificar a impetração do
mandamus.

À vista do exposto, inexiste direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021